Tribunal: TJSP
Processo: 1029036-90.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO REGISTRAL E TRIBUTÁRIO - REGISTRO DE IMÓVEIS - EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITCMD, A SER EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - REVISÃO PARCIAL DO ENTENDIMENTO ATÉ O MOMENTO ADOTADO PELO CSM – INTERPRETAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PORTARIA CAT 89/2020 AO DECRETO 46.655/2002 - APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação

Ementa:
DIREITO REGISTRAL E TRIBUTÁRIO - REGISTRO DE IMÓVEIS - EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITCMD, A SER EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - REVISÃO PARCIAL DO ENTENDIMENTO ATÉ O MOMENTO ADOTADO PELO CSM – INTERPRETAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PORTARIA CAT 89/2020 AO DECRETO 46.655/2002 - APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve a exigência de certidão de homologação do ITCMD para registro de carta de adjudicação, conforme previsto pela Portaria CAT 89/2020, decorridos quase dois anos do recolhimento do tributo e DA comunicação do ato à Secretaria da Fazenda do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a correção da exigência de apresentação de certidão de homologação relativa à declaração de ITCMD prestada pelo contribuinte como requisito para obtenção do registro imobiliário do formal ou da carta de adjudicação, independentemente do prazo decorrido desde a comunicação do recolhimento do tributo à Secretaria da Fazenda, sem que tenha havido qualquer impugnação.

III. Razões de decidir

3. A Portaria CAT 89/2020 deve ser lida em harmonia e adequada ao conteúdo do Decreto n.46.655/2002, que admite homologação tácita do crédito tributário constituído pela declaração mediante recolhimento do imposto, decorrido o prazo de trinta dias, com termo inicial na comunicação feita pelo contribuinte à Fazenda do Estado.

4. A declaração do ITCMD e o recolhimento antecipado são suficientes para o registro, decorrido o prazo de trinta dias previsto no Decreto 46.655/2002, com termo inicial na data da comunicação do recolhimento à Secretaria da Fazenda.

5. Decorrido o prazo de impugnação sem homologação expressa, nada impede a Fazenda Pública de cobrar eventual diferença de imposto que venha ser apurado. O que não se admite é que a inércia da Fazenda Pública, decorrido o prazo previsto em decreto para homologação ou impugnação, impeça o registro do título junto ao Oficial de Registro de Imóveis.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido, com revisão parcial da orientação firmada até o momento pelo CSM.

Tese de julgamento: "1. A exigência de certidão expressa de homologação do ITCMD é indevida nos casos de homologação tácita em razão do descumprimento, pela Fazenda Pública, dos prazos fixados nos artigos 22 e 23 do Decreto n. 46.655/2002, com termo inicial na dada da comunicação pelo contribuinte ao Fisco do recolhimento do tributo. 2. Em tal situação de homologação tácita por decurso de prazo sem impugnação pela Fazenda, o poder qualificador e a responsabilidade dos Registradores se limita à verificação do pagamento do crédito constituído pela declaração e não alcança eventual complemento necessário à solução integral da obrigação tributária".

Legislação e jurisprudência relevantes:

- CTN, art. 142, art. 150, art. 156, VII; CPC, art. 662; Lei n.10.705/2000, art. 25; Decreto n.46.655/2002 (arts. 21, 22 e 23); item 117.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

- CSM, Apelação Cível n.1028041-78.2022.8.26.0554, de minha relatoria, j. 10/09/2024; Apelação n.1031973-44.2023.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 29/09/2023; Apelação n.1019035-22.2020.8.26.0100; Rel. Des. Ricardo Anafe; j. 20/10/2021; Apelação n. 0000534-79.2020.8.26.0474; Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 25/02/2021; Apelação n. 1184541-45.2023.8.26.0100, de minha relatoria, j. em 23/05/2024; Apelação n.1003559-67.2022.8.26.0198, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. em 28/11/2023; Apelação n.1000791-27.2017.8.26.0625, Rel. Des. Geraldo Francisco Pinheiro Franco, j. 15.5.2018.

- STJ, REsp n.1.101.728-SP; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; j. 11/03/2009; STJ, AgRg nos EREsp n.638.069; Rel. Mins. Teori Albino Zavascki; j. 25/05/2005; Súmula n. 436.

- STF, RE 666405/RS, Rel. Min. Celso de Mello; j. 27/03/2012.